Tribunal: TJDFT
Processo: 0723217-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0723217-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UBIRAJARA JOSE PICANCO DE MIRANDA JUNIOR, VALDEREZ DE SOUZA VERGARA, VERA LUCIA DE SOUZA, VILMA MARIA DE ARAGAO LIMA, JOAO BATISTA TEIXEIRA PINTO, MOEMA DE ARAUJO LEAL FERREIRA, MARIA ANGELA RAJA GABAGLIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator